Tribunal: TJDFT
Processo: 0730078-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Plantonista Ana Maria Amarante Duarte Brito Número do processo: 0730078-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CONCEICAO DE MARIA DA SILVA ALVES IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por CONCEIÇÃO DE MARIA DA SILVA ALVES, apontando como autoridade coatora o SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante relata que em 23/08/2021, foi submetida a uma ressonância magnética (ID 29120072) que indicou a existência de diversas massas espalhadas na região do útero. O Exame atestou a existência de células escamosas invasivo carcinoma - HPV associado (ID 29120073). Em seguida, houve relatório médico que constatou a ocorrência de neoplasia maligna no colo do útero (CID 53-9), com urgência no início do tratamento e com risco de vida. (ID 29120074). Alega que, diante da urgência inerente ao diagnóstico relatado em 26/08/2021, recebeu a guia de encaminhamento à oncologia (ID 29120076), sendo que até a presente data o Impetrante se encontra inerte, se negando a fornecer o tratamento e qualquer tipo de documento. Assevera que com o passar do tempo o tratamento pode não surtir qualquer efeito, sendo de extrema importância o início imediato da radioterapia e quimioterapia para frear a evolução do câncer identificado na Impetrante. Com tais argumentos, requer: a) a tramitação com prioridade especial, nos termos do artigo 1.048 do Código de Processo Civil, tendo em vista que a Impetrante possui doença grave; b) que seja concedida a liminar para determinar, em caráter de urgência, à autoridade coatora a realização de tratamento da Impetrante em um dos três hospitais de referência ou, subsidiariamente, em hospital particular às custas do Distrito Federal; c) e no mérito, que seja confirmar a liminar. Brevemente relatado. Decido. Concedo a prioridade de tramitação, nos termos do art. 1048, inciso I do Código de Processo Civil, por se tratar de pessoa com doença grave, e passo à análise do pedido liminar. Inicialmente, impende salientar o estabelecido no artigo 4o da Portaria GPR 2.146 de 21 de dezembro de 2021: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3 do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. Nesse contexto, no plantão do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. São medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. Não é o caso dos presentes autos. A hipótese aqui retratada não reclama a atuação do Plantão Judiciário de 2a Instância, uma vez que não se enquadra no rol previsto no citado pelo art. 4o da Portaria GPR 2.146 de 21 de dezembro de 2021. No presente caso, a impetrante recebeu o diagnóstico de câncer do colo do útero em 26/08/2021 com indicação de início de tratamento imediato, o que não foi concedido pelo impetrado, sendo sua petição datada de 17/09/2021. Tem-se, portanto, que o caso em tela reclama urgência de tratamento pela gravidade que lhe é inerente. Todavia, não se trata de situação emergencial, a qual se exigiria uma atuação imediata do poder judiciário no plantão judicial. Assim, tem-se que a medida pretendida pode aguardar o expediente normal para ser examinada pelo relator originário, uma vez que não se trata de situação emergencial com risco de vida. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo da reapreciação pelo relator originário. BRASÍLIA, DF, 8 de janeiro de 2022 15:04:28. Desembargadora Plantonista - Ana Maaria Amarante Duarte Brito Relatora